Tribunal: TJES
Processo: 0017445-62.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017445-62.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CRISTINA MARIA ANDREATTI CEOLIN

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0017445-62.2020.8.08.0024

APTE:
CRISTINA MARIA ANDREATTI CEOLIN

A
PDO:
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO CONTRATUAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TABELA PRICE. JUROS REMUNERATÓRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.
T
ARIFA DE AVALIAÇÃO E TARIFA DE CADASTRO. COBRANÇA LEGÍTIMA. REGISTRO DE CONTRATO NÃO COMPROVADO. SEGURO IMPOSITIVO. VENDA CASADA. REDUÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO
E DOS JUROS MORATÓRIOS A 1% AO MÊS.
MORA DESCARACTERIZADA. DEVOLUÇÃO SIMPLES. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Cristina Maria Andreatti Ceolin contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão contratual em ação declaratória ajuizada contra BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento. A demanda visava a revisão de cédula de crédito bancário utilizada para financiamento de veículo, com cláusula de alienação fiduciária, alegando-se a ilegalidade do uso da Tabela Price, redução de juros moratórios, limitação dos juros remuneratórios e onerosidade excessiva de tarifas e seguros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial contábil; (ii) estabelecer se a utilização da Tabela Price configura prática de anatocismo e é ilegal; (iii) determinar se os juros remuneratórios pactuados são abusivos e merecem revisão; (i) aferir se a cobrança de tarifas de avaliação e cadastro é válida; (ii) perquirir se a cobrança de tarifa de registro de contrato é indevida por ausência de comprovação; (iii) verificar se a imposição de seguros configura venda casada; e (iv) avaliar se os juros moratórios pactuados são abusivos, justificando sua redução e a descaracterização da mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cerceamento de defesa não se configura, uma vez que a apelante, quando intimada a especificar as provas, permaneceu inerte, o que gerou a preclusão do direito de produzir provas adicionais, conforme entendimento pacífico do STJ.

A utilização da Tabela Price não é ilegal, pois sua adoção como método de amortização é válida e não implica, por si só, em anatocismo. A capitalização de juros, desde que expressamente pactuada, é permitida.

A taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato, superior em mais de 50% à taxa média de mercado no período da contratação, é considerada abusiva, conforme jurisprudência dominante, justificando a sua revisão para adequação à média de mercado.

A tarifa de avaliação do bem e a tarifa de cadastro são consideradas válidas, conforme o Tema 958 do STJ, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado e que a tarifa de cadastro tenha sido cobrada no início do relacionamento, o que se verifica no caso concreto.

A cobrança da tarifa de registro de contrato é indevida, uma vez que não há prova de que o registro tenha sido efetivamente realizado junto ao órgão de trânsito, conforme precedentes.

A imposição de seguros por seguradoras pertencentes ao mesmo grupo econômico da instituição financeira caracteriza venda casada, conforme o Tema 972 do STJ, sendo vedada tal prática por não assegurar a liberdade de escolha ao consumidor.

A legislação específica referente à cédula de crédito bancário, que é objeto da demanda, não tem previsão expressa quanto à possibilidade de livre e ilimitado arbitramento da taxa de juros de mora, motivo pelo qual deve ser aplicado o limite de 1% ao mês.

A devolução dos valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples,
porquanto a Cédula de Crédito Bancário foi pactuada antes da publicação do EAREsp nº 600.663/RS, que fixou a tese de que a repetição de indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, é cabível quando a cobrança indevida violar a boa-fé objetiva, independentemente de dolo ou má-fé. No entanto, o acórdão modulou os efeitos dessa decisão para que ela se aplique a cobranças realizadas após sua publicação.

S
obre os valores
a restituir,
deve
rão
incidir correção monetária pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo
(pagamento das prestações)
e, a partir da citação, incidir juros de mora pela taxa SELIC, sendo vedada sua cumulação com correção monetária visando evitar o bis in idem
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido em relação à alegação de cerceamento de defesa e legalidade da Tabela Price.

13. Parcialmente provido para:

a) reduzir os juros remuneratórios à taxa média do mercado; b) Manter a cobrança da tarifa de avaliação e tarifa de cadastro; c) Excluir a cobrança da tarifa de registro de contrato; d) Excluir a cobrança de seguros pela prática de venda casada; e)Reduzir os juros moratórios par 1% a.m.; .f) Descaracterizar a mora da apelante e determinar a devolução simples dos valores pagos indevidamente.

Tese de julgamento
:

Não há cerceamento de defesa quando a parte, instada a especificar as provas, permanece inerte, acarretando preclusão.

A utilização da Tabela Price como método de amortização é lícita.

Os juros remuneratórios devem ser revisados quando forem fixados em percentual superior a 50% acima da taxa média de mercado para o período contratual.

É válida a cobrança de tarifa de avaliação e de tarifa de cadastro, desde que o serviço seja prestado e a tarifa de cadastro cobrada no início do relacionamento.

A cobrança de tarifa de registro de contrato sem comprovação de sua efetiva realização é indevida.

A imposição de seguro por instituição financeira ou seguradora a ela vinculada caracteriza venda casada e é abusiva.

Não ausência de legislação específica permissiva, é vedada a imposição de juros moratórios acima de 1% a.m.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único; Lei 10.931/2004; Súmulas 296 e 379 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1639259/SP, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 29/11/2021, DJe 01/12/2021; STJ, Tema 958; STJ, Tema 972.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0017445-62.2020.8.08.0024

APTE:
CRISTINA MARIA ANDREATTI CEOLIN

A
PDO:
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado,
t
rata
-
se de
r
ecurso de
Apelação Cível

interpost
o
por
CRISTINA MARIA ANDREATTI CEOLIN
,
eis que
i
nconformada
com
os termos da
sentença
de
Id nº 8891600
,
que
julgou improcedentes os pedidos inciais formulados
nos autos d
a
A
ção
Declaratória de Revisão Contratual ajuizada em face d
e BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,
condenando ainda a Apelante ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa,
com a ressalva de incidência do art.98, §3º do Código de Processo Civil
.

C
ontextualizando a demanda, verifica-se que ela foi ajuizada pel
o

Apelante com o objetivo de revisar
Cédula de Crédito Bancário
(
vol.1, parte.2, p.7)
)
contratad
o
para financiamento de automóvel com cláusula de
alienação
fiduciária
em garantia.

Para tanto,
aduziu

a ilegalidade de utilização da “Tabela Price”,
necessidade de redução dos juros moratórios a 1% a.m, impossibilidade dos juros remuneratórios superiores aos moratórios e acima da média do mercado
, ilegalidade
e onerosidade
na previsão d
as “Tarifas de Avaliação, Cadastro e Registo de Contrato”
e seguro
.

Contestada a demanda e a
pós otimizada instrução, proferiu o magistrado a sentença de
im
procedência da pretensão inicial, sustentando, em suma, a inexistência
ilegalidade e
de onerosidade excessiva nas estipulações
do contrato
.

Sobreveio, então, o Apelo d
a

Autor
a

((
Id 8891602
)
, onde, d
e início, sustentou

a nulidade de sentença, ao argumento que o julgamento antecipado da lide cerceou seu direito de produzir prova pericial contábil.

A tese não merece acolhida.

Em primeiro, porque quando instado pelo magistrado primevo à produção de provas (p.40, parte 3 do Vol.1), permaneceu inerte a Apelante, não requerendo a realização de perícia contábil, o que acarretou em preclusão temporal do direito de produzir provas adicionais, não sendo a omissão superada pelo mero protesto de provas no corpo da inicial ou da réplica, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. A INDICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM PRODUZIDAS, NA PETIÇÃO INICIAL OU NA CONTESTAÇÃO, NÃO AFASTA A NECESSIDADE DE RESPONDER AO CHAMADO DO JUÍZO PARA A ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO. MANDAMUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO JUDICIAL. TERATOLOGIA DA DECISÃO IMPUGNADA NÃO EVIDENCIADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL.
[...].
2. O Tribunal de origem decidiu em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que entende que não há cerceamento de defesa quando, intimada a parte para especificar provas, esta se mantém silente, ocorrendo a preclusão. Assim sendo, não obstante o requerimento tenha-se dado por ocasião da petição inicial, entende-se precluso o direito à prova, na hipótese de a parte omitir-se quando intimada para a sua especificação. Precedentes: STJ, AgRg no REsp 1.376.551/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28/6/2013; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.176.094/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 15/6/2012; AgRg no Ag 1.014.951/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe de 4/8/2008
.
[...].
(AgInt no RMS n. 61.830/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1/6/2020, DJe de 19/6/2020.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRODUÇÃO DE PROVAS. REABERTURA DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECONHECIMENTO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.
[...].
3. O requerimento de provas é dividido em duas fases, a primeira de protesto genérico por produção de provas feito na petição inicial e, posteriormente, o de especificação de provas.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 909.416/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/2/2017, DJe de 24/2/2017.)

C
onfira-se ainda:
AgInt no AREsp n. 840.817/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/9/2016, DJe de 27/9/2016.

Ademais, pelos elementos objetivos da lide, verifico ser desnecessária
a realização de prova pericial, bastando para tanto a análise do
texto contatual, principalmente em razão das questões debatidas já se encontra
re
m pacificadas na jurisprudência pátria e, inclusive, sumuladas pelo Superior Tribunal de Justiça.

C
om efeito, não há alegação que as taxas e encargos foram cobrados de forma diversa do pactuado, mas sim que os índices e as obrigações constantes do contrato por si só seriam abusivos, análise que prescinde de conhecimento técnico.

A propósito, a jurisprudência deste
órgão fracionário
:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA TAXA EFETIVA CONTRATADA. LEGALIDADE DA TABELA PRICE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A discussão sobre legalidade ou abusividade de cláusulas previstas em contrato de empréstimo bancário para financiamento de veículo é meramente de direito, dispensando a produção de prova pericial. Assim, o indeferimento de prova pericial não implica em cerceamento do direito de defesa. Precedentes do e. TJES.
[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 021170005611, Relator
:
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 07/03/2022, Data da Publicação no Diário: 04/04/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO PROVADA – INVALIDADE DO TÍTULO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DEVEDOR SOLIDÁRIO – AFASTADA – DEMONSTRATIVO DE DÉBITO ATUALIZADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
1. Na hipótese, a produção de prova técnica é irrelevante e dispensável, justamente por se tratar de revisão de cláusulas e encargos contratuais previstos em contrato de financiamento para aquisição de bens, matéria eminentemente de direit
o. [...]
(TJES, Classe: Apelação, 003140001391, Relator
:
WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 02/10/2017, Data da Publicação no Diário: 09/10/2017)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DECLARA PRECLUSA A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E INDEFERE O PEDIDO DE COLHEITA DO DEPOIMENTO PESSOAL DO PRESPOSTO DA REQUERIDA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. EXAME DA LEGALIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. MATÉRIA EMINENTEMENTE DE DIREITO. DESNECESSIDADE DAS PROVAS POSTULADAS. RECURSO IMPROVIDO.
I. Compete ao julgador, destinatário das provas produzidas nos autos, deferir a produção daquelas que se mostram relevantes para o deslinde da controvérsia posta em julgamento, bem como indeferir, segundo a técnica do livre convencimento motivado, as diligências processuais irrelevantes para a formação do seu convencimento. II. Na espécie, conquanto realmente seja admitida, pela jurisprudência, que a apresentação dos quesitos para a realização de eventual prova pericial se dê até o início da realização da prova, certo é, tal como ocorre na situação dos autos, em que se discute tão somente a legalidade de cláusulas contratuais previstas no pacto de financiamento subscrito pelas partes, que não se vislumbra qualquer relevância apta a justificar a produção da aludida prova técnica, tampouco da colheita do depoimento pessoal do preposto da financeira, eis que o julgamento dos pontos controvertidos se resume, apenas, à revisão de cláusulas e encargos contratualmente previstos.
III. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 38169000536, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/11/2016, Data da Publicação no Diário: 17/11/2016)

Confira-se, ainda, neste Tribunal:
Apelação, 012090139630,
Relator
:
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 07/06/2019;
Apelação, 012130122109,
Relator
:
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/04/2019, Data da Publicação no Diário: 22/04/2019.

Destarte,
de
se
afastar a alegação de cerceamento de defesa
.

Em evolução,
sustenta
o Apelante
a impossibilidade de
utilização da “Tabela Price”
,
uma vez que implica na incidência de juros sobre juros.

Contudo, a sua utilização
,
por si só, não representa ilegalidade no que atine à fórmula de cálculo dos juros compostos, mesmo porque, é legal a pactuação da capitalização de juros.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS A EXECUÇÃO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - REGULARIDADE LÍQUIDO CERTO E EXIGÍVEL - REVISIONAL CONTRATO BANCÁRIO TABELA PRICE REGULARIDADE TAXAS DE JUROS MÉDIA DO MERCADO REVISÃO REGULARIDADE PRECEDENTES DO STJ RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [
...].
5) O Tribunal da Cidadania, em sede de julgamento do REsp nº 973.827-RS sob o rito dos repetitivos, decidiu que a previsão em contrato bancário de taxa de juros anual superior a 12 vezes (duodécuplo) a taxa mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa de juros efetiva contratada pelos sistemas de amortização, inclusive o Francês/Price
; [...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 047200058171, Relator
:
WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 18/04/2022, Data da Publicação no Diário: 28/04/2022)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA TAXA EFETIVA CONTRATADA. LEGALIDADE DA TABELA PRICE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...].
4. A utilização da Tabela Price como método de amortização não é ilegal. Precedentes do e. TJES.
5. Sentença mantida. 6. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 021170005611, Relator
:
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/03/2022, Data da Publicação no Diário: 04/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. MÉTODO DE AMORTIZAÇÃO PRICE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LIMITAÇÃO DE JUROS A 12% AO ANO. MÉDIA DE MERCADO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DAS TAXAS. DESCONSTITUIÇÃO DA MORA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
[...].
2. MÉTODO DE AMORTIZAÇÃO (PRICE). Acerca da aplicação de outro sistema de amortização em detrimento daquele livre e claramente pactuado entre as partes no contrato de financiamento, Tabela Price, inexiste fundamento jurídico para tanto, cuja manutenção da vontade das partes, livre de quaisquer vícios, deve ser privilegiada no presente caso, especialmente porque o contratante tinha ciência prévia dos valores das prestações.
[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 047200065226, Relator
:
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 10/08/2021, Data da Publicação no Diário: 31/08/2021)

Ademais, de registrar, que a Tabela Price é um sistema de amortização onde há uma distribuição de juros no decorrer do contrato que permite que todas as parcelas a serem pagas tenham o mesmo valor.

Assim, neste fundamento, não há ilegalidade a ser sanada.

A seguir, no âmbito da alegada ilegalidade da estipulação de juros remuneratórios capitalizados, d
e registrar, que com
a vigência da Lei
10.931/2004
, originada da Medida Provisória 2.160-25 de 23/08/2001 (que substituiu a MP 1.963-17 de 30.03.2000), tornou admissível nas operações realizadas pelas instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional
a sua
pactuação de com periodicidade inferior a um ano.

Registra-se que o STJ,
no julgamento do
REsp n.º 973.827/RS,
na di
nâmica dos recursos repetitivos
, firmou posição no sentido de que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual, superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa anual efetivamente contratada, sendo portanto desnecessária cláusula contratual com o termo
“capitalização de juros”
.

Eis as teses firmadas:

Tema 246:

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

Tema 247:
A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

No caso dos autos, verifica-se que
o contrato foi celebrado na data
de
27/04/2020
, ou seja,
em data posterior à edição da MP 1.963-17/00, quando já era permitida a capitalização,
com previsão expressa de juros remuneratórios a taxa de
2,9
1
% ao mês e
41,17
%
ao ano, razão pela qual não há que se cogitar de ilegalidade d
a
incidência ou ausência de estipulação
.

Com relação ao fundamento de juros remuneratórios abusivos,
o
Superior Tribunal de Justiça, na dinâmica dos Recursos Repetitivos, definiu que é
admitida a revisão
dos juros remuneratórios
em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 º, do CDC) fique cabalmente demonstrada,
ante as
peculiaridades do julgamento em concreto
(Tema 27)
.

Ademais, a
limitação dos juros remuneratórios somente se justifica quando verificada significativa discrepância entre a taxa média de mercado e aquela praticada pela instituição financeira.

A
propósito:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CARÊNCIA DE AÇÃO. SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO DO JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO, ACRESCIDA DE UM QUINTO. NÃO CABIMENTO. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. ABUSIVIDADE. AFERIÇÃO EM CADA CASO CONCRETO.
2. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto." 3. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.
[...].(REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO. TAXA DE JUROS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ.1. No julgamento do REsp 1.061.530/RS, realizado pela Segunda Seção deste Superior Tribunal sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia repetitiva, firmou a compreensão no sentido de que a estipulação de juros remuneratórios em taxa superior a 12% ao ano não indica, por si só, abusividade em face do consumidor,
permitida a revisão dos contratos de mútuo bancário apenas quando fique demonstrado, no caso concreto, manifesto excesso da taxa praticada ante à média de mercado aplicada a contratos da mesma espécie
. [...].(AgInt no REsp n. 1.974.505/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 27/5/2022.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA DO MERCADO. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N.º 5 E 7/STJ. [...].1. Conforme o posicionamento da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado
quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares
. [...].(AgInt no REsp n. 1.930.618/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022.)

Na espécie, repiso, foram estipulados juros remuneratórios nos percentuais de
2,9
1
% ao mês e
41,17
%
ao ano
(Id 10050703), quando no período da pactuação (27/04/2020) a taxa média praticada para crédito pessoal não consignado era de 1,56 % ao mês e 20,38% ao ano
1
, ou seja, mais de 50%
2
(cinquenta por cento) acima da taxa praticada no mercado, a revelar, consoante as diretrizes dos arestos acima, em abusividade a colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

No mesmo sentido, já se manifestou este órgão fracionário:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. MÚTUO FENERATÍCIO. DECOMPOSIÇÃO EM PARCELAS MENSAIS. INADIMPLEMENTO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. INTELIGÊNCIA DO ART.206, §5º, INCISO I DO CÓDIGO CIVIL. TERMO A QUO. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. SENTENÇA ANULADA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. REDUÇÃO À MÉDIA DO MERCADO. MORA AFASTADA. APURAÇÃO DO CRÉDITO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...].
3. É permitida a revisão dos contratos de mútuo bancário apenas quando fique demonstrado, no caso concreto, manifesto excesso da taxa praticada ante a média de mercado aplicada a contratos da mesma espécie.
4. Hipótese dos autos em que foram estipulados juros remuneratórios de 12,80% ao mês e 332.83% ao ano (Id nº 8359487), quando no período da pactuação (14/10/2017) a taxa média praticada para crédito pessoal não consignado era de 7,27 % ao mês e 132,11% ao ano, ou seja, mais de 50% (cinquenta por cento) acima da taxa praticada no mercado, a revelar, consoante as diretrizes dos arestos acima, em abusividade a colocar o consumidor em desvantagem exagerada
.
[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível,
5009272-72.2022.8.08.0030
, Relator:
ROBSON LUIZ ALBANEZ
, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
DATA
:
03/07/2024
)

EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. DACASA FINANCEIRA S/A. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. POSSIBILIDADE DE REVISÃO EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS DIFERENTES DOS JUROS MORATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.
[....].
2. Nos termos da jurisprudência do c. STJ, a estipulação de taxa de juros remuneratórios que supere em mais de 50% a média praticada pelo mercado para aquele tipo de serviço afigura-se abusiva. 3. O contrato de financiamento nº 34.0455872-5, estipula a taxa de juros remuneratórios de 10,20% a.m e 220,76% a.a, ou seja, superior em mais de 50% (cinquenta por cento) a média de mercado praticada à época, (6,79% a.m e 119,85% a.a), conforme consulta ao sítio eletrônico do Banco Central. Patente, portanto, o descompasso entre a média do mercado e aquela efetivamente cobrada, que diga-se, ultrapassa em mais de 50% por cento do valor usualmente praticado, devendo ser reconhecida a sua abusividade
.
[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível,
5002802-10.2021.8.08.0014
, Relator:
S
ÉRGIO RICARDO DE SOUZA
, Órgão julgador:
TERCEIRA
CÂMARA CÍVEL
,
DATA
:
03/03/2023
)

APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Colendo STJ fixou, em precedente submetido à sistemática dos recursos repetitivos, que é possível a correção da taxa de juros contratada quando verificada a abusividade no caso concreto. 2. Os juros remuneratórios pactuados foram fixados em percentual moderadamente acima da taxa média disposta no Banco Central do Brasil.
3. Em hipótese semelhante, este Sodalício afastou a abusividade dos juros remuneratórios que superava em 50% (cinquenta por cento) a taxa média de mercado – percentual mais elevado que na hipótese vertente.

[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível,
5004004-71.2021.8.08.0030
, Relator:
MARCO VALLS FEU ROSA
, Órgão julgador:
QUARTA
CÂMARA CÍVEL
,
DATA
:
28/06/2024
)

Assim, de rigor sejam reduzidos os juros remuneratórios a taxa média do mercado.

A seguir, asseverou o Recorrente que é indevida a cobrança de “Tarifa
s
de Avaliação,
Cadastro
e “Registro de Contrato”
.

Sobre o tema
,
o Superior Tribunal de Justiça Firmou a seguinte tese:

Tema
958
–

[...].
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

TEMA 620
-
Permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada do início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Na hipótese,
o
valor cobrado a título de avaliação encontra
r
-se
dentro d
e uma
razoabilidade
(R$
435,00

ou aproximadamente
1
,
30
%
do valor financiado
)
,
bem como comprovado nos autos
que o serviço foi
presta
do
(p.10/11 da parte.2 e p.1/3 da parte)
,
motivo pelo qual,
vai
autorizada
a
sua cobrança
.

O
utrossim, não há prova de preexistência de relacionamento entre a Apelante e a instituição financeira, o que autoriza, assim, a cobrança de “Tarifa de Cadastro”

Contudo,
com relação ao “
Registro de Contrat
o –
Órgão de Trânsito
”
,
estipulado no valor de R$
350,84
,
não há prova a cargo da instituição financeira de que tenha ocorrido a sua averbação na Autarquia de Trânsito, razão pela qual deve ser extirpada.

A
corroborar, colaciono julgado
s
deste órgão fracionário:

APELAÇÃO CÍVEL CONTRATO BANCÁRIO - REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO VERIFICADA COBRANÇA DO SEGURO PRESTAMISTA, REGISTRO DO CONTRATO E TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM ILEGALIDADE CONSTATADA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...].
5- Não obstante estar previsto no contrato a cobrança de registro de bem não há, nos documentos juntados aos autos, a comprovação de que tenha havido a averbação junto ao DETRAN, conforme alegação da financeira.
[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048150249703, Relator
:
JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 31/05/2021, Data da Publicação no Diário: 22/06/2021)

E
m evolução,
c
om relação ao
pagamento de seguro
,
também firmada

tese no Superior Tribunal de Justiça que
“
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”

(
T
ema 972).

No caso concreto, apesar da inequívoca manifestação de vontade da contratante no sentido de aderir aos seguros oferecidos,
no valor de R$
2.699,28

(
dois mil seiscentos e noventa e nove reais e vinte e oito reis
)
,
é possível observar que para cada modalidade de seguro apenas uma única seguradora foi apresentada para prestar este serviço, sendo elas, "Mapfre Seguros Gerais S/A", "Cardiff do Brasil Vida e Previdência S/A" e “Brasilcap Capitalização S/A" (p.6/9 da parte2), limitadas, assim, ao mesmo grupo econômico da Apelada. Não há nenhuma ressalva na avença sub judice que permita concluir pela liberdade de escolha das seguradoras que prestariam referidos serviços à contratante, o que demonstra a abusividade na conduta da instituição financeira.

Esse é o entendimento perfilado pela jurisprudência deste
Tribunal
:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO TARIFA DE CADASTRO SERVIÇOS DE TERCEIROS SEGURO DE PROTEÇÃO ABUSIVIDADE CONSTATADA RESTITUIÇÃO EM DOBRO AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]..
3- Hipótese em que a cláusula contratual relativa ao seguro de proteção não assegura liberdade na escolha do outro contratante (a seguradora). Ou seja, uma vez optando o consumidor pela contratação do seguro, a cláusula contratual já condiciona a contratação da seguradora integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira, não havendo ressalva quanto à possibilidade de contratação de outra seguradora, à escolha do consumidor
(
REsp 1639259/SP)
. [...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048130141061, Relator
:
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 27/06/2022, Data da Publicação no Diário: 04/07/2022)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TARIFA DE CADASTRO, TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. ABUSIVIDADE. SEGURO. VENDA CASADA. RESTTUIÇÃO EM DOBRO. AUSENCIA MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
III - O seguro cobrado junto ao financiamento contratado materializa manifesta venda casada, na medida em que imposto ao Contratante de modo a não lhe permitir concluir o negócio sem a aquisição do seguro, que vem embutido nas cláusulas contratuais, não lhe sendo, tampouco, permitido optar pela instituição que lhe prestaria o seguro, eis que limitada à seguradora do próprio Banco Apelante. Tema 972.
[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048140259887, Relator
:
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 29/03/2022, Data da Publicação no Diário: 29/04/2022)

Destarte, com relação as tarifas estipuladas no contrato, de se afastar a
s
“Registro de Contrato”
e “
S
eguro
s
”
,
que deverão ser compensadas do saldo devedor existente.

C
om relação aos encargos moratórios,
é admitida a
cobrança de juros remuneratórios na taxa contratada, juros moratórios, e multa de 2%, desde que contratada.

A Súmula 379 do STJ dispõe qu
e"nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês".

O
utrossim, nos termos da Súmula 296 do STJ
: "Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado".

No cacos f
oram previstos no contrato
a
multa de 2%, juros moratórios de 8,10% ao mês e juros remuneratórios de 2,91% ao mês.

A legislação específica referente à cédula de crédito bancário, que é objeto da demanda, não tem previsão expressa quanto à possibilidade de livre e ilimitado arbitramento da taxa de juros de mora, motivo pelo qual deve ser aplicado o limite de 1% ao mês.

Não bastasse,
consoante alhures fundamentado,
os juros remuneratórios previstos no título foram reduzidos à taxa média do mercado,
o que corrobora com abusividade.

Assim, de rigor a revisão da Cédula de Crédito Bancário para, mantendo-se a multa de 2%, reduzir os juros de mora para 1% ao mês,
não capitalizados, bem como
os juros remuneratórios a taxa média do mercado para operação.

De consequência, e de acordo com o Tema 972 do STJ, considerando que reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios, cobrança abusiva integrante do período de normalidade contratual, de rigor afastar a mora da Apelante.

A propósito:

[...].1
. A mora do devedor é descaracterizada tão somente quando a índole abusiva decorrer da cobrança dos chamados encargos do "período da normalidade", juros remuneratórios e capitalização dos juros. A Segunda Seção desta Corte fixou o entendimento de não ser a abusividade de encargos acessórios do contrato, dentre eles a TAC, suficiente à descaracterização da mora (Tema 972)
. AgInt no REsp 1829177/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 27/04/2020). [...].(AgInt nos EDcl no AREsp 1612738/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021)

E
m evolução,
quanto a
pretensão de
devolução dobrada d
os valores adimplidos
que, no caso, refletem nos juros remuneratórios, seguros, registro de contrato e valores a título de eventual parcela paga em atraso
,
entendo que
deve se
operar na forma simples
.

Isso porque, a Colenda Corte Especial do Sup
erior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 600.663/RS, definiu as seguintes orientações sobre a matéria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA

1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente.

[...].

TESE FINAL
28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29.
Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.

[...].

(EAREsp n. 600.663/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.)

N
o caso dos autos,
repiso, a Cédula de Crédito Bancário
foi pactuada em
abril de 2020
,
portanto,
anterior
a publicação do acórdão acima, razão pela qual deve a devolução dos valores operar-se na forma
simples,

admitindo-se, para tanto, a compensação.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já possui sólida jurisprudência em admitir sua ocorrência nos casos de cobranças indevidas de valores, como, na espécie, os juros remuneratórios.

[...].
5. Consoante orientação desta Corte de Justiça, "é cabível a compensação de valores e a repetição do indébito, de forma simples, não em dobro, quando verificada a cobrança de encargos ilegais, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor, independentemente da comprovação do equívoco no pagamento, pois diante da complexidade do contrato em discussão não se pode considerar que o devedor pretendia quitar voluntariamente débito constituído em desacordo com a legislação aplicável à espécie. A questão está pacificada por intermédio da Súmula 322/STJ" (AgInt no REsp n. 1.623.967/PR, relatora a Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/3/2018, DJe de 23/3/2018)
. Óbice da Súmula 83/STJ.
[...].
(AgInt no AREsp n. 2.509.992/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

[...].5.
É possível a compensação de créditos e a devolução de quantia paga indevidamente, em obediência ao princípio que veda o enriquecimento ilícito
(REsp n. 680.237/RS, Relator Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2005, DJ 15/3/2006, p. 211). [...].(AgRg no AREsp 586.987/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 30/05/2016)

Por fim,
s
obre os valores
a restituir,
deve
rão
incidir correção monetária pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo
(pagamento das prestações)
e, a partir da citação, incidir juros de mora pela taxa SELIC, sendo vedada sua cumulação com correção monetária visando evitar o bis in idem.
(TJES, Classe: Apelação, 5005353-39.2021.8.08.0021, Relator
:
MARCOS VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 12/04/2024).

Por todo o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, para reformar em parte a sentença nos seguintes termos a) reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios e, com efeito, reduzi-los à taxa média do mercado; b) decotar do contrato a cobrança de “Tarifa de Registro” e os Seguros; c) reduzir os juros moratórios e os remuneratórios previstos no período de anormalidade, respectivamente, para 1% a.m. e à taxa média do mercado; d) afastar a mora e seus efeitos,
mantendo-se, por conseguinte, a Apelante na posse do bem objeto do contrato e com a vedação de sua inscrição nos órgãos de proteção e restrição ao crédito
; e)
determinar, mediante prévia liquidação de sentença –
que
com relação ao revisado e decotado da Cédula de Crédito Bancário objeto desta demanda - a devolução simples dos respectivos valores, acrescidos de
correção monetária pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo
(pagamento das prestações)
e, a partir da citação, incidir juros de mora pela taxa SELIC, sendo vedada sua cumulação com correção monetária,
admitindo-se a compensação.

Considerando a sucumbência recíproca, o percentual de honorários advocatícios
fixado na sentença (1
0
%)
incidirá sobre o proveito econômico o obtido pelas partes,
com a ressalva que litiga a Apelante sob o pálio da gratuidade da justiça.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores

2
-
[...].
A abusividade vem sendo reconhecida pelos Tribunais Pátrios nas hipóteses em que a divergência ultrapassa em mais de 50% (cinquenta por cento) a média nacional[...
].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 0010198-94.2019.8.08.0014, Relator :
ROBSON LUIZ ALBANEZ
, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 2
4/05/2023
)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

Este é o voto.